Tribunal: TJPA
Processo: 0802812-20.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2020-05-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0802812-20.2020.8.14.0000
PACIENTE: JEAN CARLOS DOS SANTOS SENA

AUTORIDADE COATORA: VARA CRIMINAL DE BARCARENA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

HABEAS CORPUS. ART. 157, §2º, I, II E V, DO CPB C/C ART. 16, DA LEI Nº 10.826/2003 E ART. 2º, §2º DA LEI Nº 12.850/2013. NÃO CONHECIMENTO DA TESE DE ILEGALIDADE DO RECONHECIMENTO PROCEDIDO POR VÍTIMAS. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA.

- A tese de ilegalidade no reconhecimento do paciente pelas vítimas diante da autoridade policial, ao fundamento de que não fora preso na diligência policial tampouco consta foto sua no processo não pode ser conhecida, pois não colacionadas aos autos as peças imprescindíveis para se apreciar essa ilegalidade. No ponto, não houve manifestação da Procuradoria de Justiça a respeito. A via eleita do
habeas corpus
é de cognição sumária e célere, razão pela qual, necessariamente, deve ser instruída com prova pré-constituída suficiente para assegurar ao julgador a verificação e declaração do alegado constrangimento ilegal. Não o fazendo, o caso é de não conhecimento da ação mandamental.

ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E DE REQUISITOS DA CUSTÓDIA PREVENTIVA. INOCORRÊNCIA. DECISÃO FUNDAMENTADA NOS REQUISITOS LEGAIS. APLICAÇÃO DA LEI PENAL. PACIENTE QUE PERMANECEU FORAGIDO. PROCESSO E CURSO DA PRESCRIÇÃO SUSPENSOS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO.

- Não vislumbro constrangimento ilegal na decisão de indeferimento da revogação da prisão preventiva do paciente (fls. 30-32 ID nº 2900718), em que o juízo coator faz referência à decisão de decretação (que sequer fora colacionada a estes autos eletrônicos), de onde se pode aferir em cotejo com as informações prestadas, que o juízo coator utilizou como fundamento a necessidade de se garantir a aplicação da lei penal e instrução processual, uma vez que a prisão cautelar fora decretada em 27/01/2017 e cumprida somente em outubro de 2019 na cidade de Carutapera/MA, em virtude de estar em local incerto e não sabido, estando o processo e o curso da prescrição suspensos, na forma do art. 366, do CPP.

INCABÍVEL A APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. SÚMULA Nº 08, DESTA CORTE.

- A situação fática revelada nos autos impede a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do CPP, além de que, presentes os requisitos do art. 312, do CPP, descabe a aplicação dessas medidas. As condições pessoais favoráveis que alega possuir o paciente não são, em si mesmas, suficientes para concessão da liberdade provisória, quando a prisão processual se encontra justificada nos pressupostos do art. 312, do CPP.

EXCESSO DE PRAZO À FORMAÇÃO DA CULPA. REGULAR TRÂMITE DA AÇÃO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. PROCESSO SUSPENSO NA FORMA DO ART. 366, DO CPP. PACIENTE PRESO E DETERMINADA SUA CITAÇÃO EM SEGUIDA. PECULIARIDADES DO CASO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO DEMONSTRADO.

- Não existe um prazo absoluto para o término da instrução criminal nem se submete a critérios aritméticos rígidos, devendo ser, sempre, observados os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, levando-se em consideração as peculiaridades de cada processo a serem aquilatadas consoante as circunstâncias do caso em apreço. O paciente somente fora preso em outubro de 2019 na cidade de Carutapera/MA, sendo informado o juízo coator em 12/02/2020, sendo determinada, nessa data, a expedição de carta precatória à comarca de Cândido Mendes/MA para citação do paciente.

- Assim, percebe-se que o feito tramita normalmente, com a prática de diversos atos processuais, não havendo que se falar em constrangimento ilegal, já que a ação penal não se encontra paralisada por culpa do Poder Judiciário, reconhecida essa mora apenas quando o atraso no andamento da ação penal for injustificado, o que não se vislumbra in casu. Eventuais demoras seguem critério de razoabilidade e proporcionalidade às peculiaridades do caso

ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E DENEGADA. UNANIMIDADE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Seção de Direito Penal deste egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
em denegar a ordem na parte conhecida
, nos termos do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

JEAN CARLOS DOS SANTOS SENA
,
por meio de advogado, impetra a presente ordem de
habeas corpus
liberatório com pedido de liminar,
com fulcro no art. 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal c/c os arts. 647 e ss., do Código de Processo Penal, apontando como autoridade coatora o
Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Barcarena (processo nº 0000821-86.2018.8.14.0008).

O impetrante afirma que o paciente fora preso em 27/09/2019, na cidade de Carutapera-MA, acusado da prática do crime inserto no art. 157, §2º, I, II e V, do CP e art. 16, da Lei nº 10.826/2003, em cumprimento à decisão de prisão preventiva datada de 29/01/2018, estando recolhido na central de triagem da cidade de Carutapera/MA.

Informa que consta do IPL que, na madrugada de 12/09/2016, o navio N/M Luzeiro deixou o porto de Muaná, com destino à cidade de Belém e, quando a embarcação navegava próximo à boca do Atua, na baía de Marapatá, região de Muaná, o navio foi invadido pelo paciente e corréus. Logo após a prática criminosa, os policiais civis empreenderam diligências, logrando êxito ao encontrar os denunciados Manoel das Graças Almeida D Souza, Tatiane dos Santos de Carvalho e Joquinberdi Barbosa David, na ilha da barra em Belém. Diante disso, as vítimas se encaminharam à delegacia especializada e realizaram o reconhecimento dos denunciados. A vitima Letícia Barbosa da Costa, diante da autoridade policial, reconheceu paciente e a vítima Ingrede Berquima Oliveira Barra também o reconheceu. Declina
ilegalidade nesse reconhecimento do paciente
por essas vítimas, pois não fora preso na diligência policial tampouco consta foto sua no processo. Requerida a revogação dessa prisão processual, o pleito restou indeferido.

Aduz que o paciente se encontra preso desde 27/09/2019 sem ser ainda interrogado, em claro
excesso de prazo à formação da culpa.

Declina que o paciente ostenta
condições pessoais favoráveis
: residência fixa, primário, profissão lícita de auxiliar de entrega de mercadoria, com 24 anos de idade, pai de dois filhos e esposa que dependem de seu trabalho para subsistência.

Suscita, assim,
constrangimento ilegal, porque inexistem os requisitos da prisão preventiva e fundamentação idônea no decreto cautelar,
ponderando que o paciente ficou em
liberdade por mais de 6 anos
sem que houvesse qualquer outro registro criminal em seu desfavor, sendo preso quando estava indo trabalhar no estado do Maranhão.

Subsidiariamente, sustenta ser cabível a
aplicação de medidas cautelares diversas da prisão
(CPP, art. 319).

Por tais razões, requer
liminar
para que seja revogada a prisão preventiva ou substituída por medidas cautelares diversas, expedindo-se o competente alvará de soltura. No
mérito
, pugna pela confirmação da liminar em definitivo.

Junta a estes autos eletrônicos documentos de fls. 14-35.

Distribuídos os autos, em plantão, o desembargador plantonista Rômulo José Ferreira Nunes determinou sua regular distribuição, por não vislumbrar matéria a ser apreciada em regime de plantão, cabendo-me, assim, a relatoria (fls. 36-37 ID nº 2901265).

Reservei-me
para apreciar o pedido de liminar após as
informações da autoridade tida como coatora
(fls. 38-39 ID nº 2904626), as quais foram efetivamente prestadas (fls. 45-46 ID nº 2921868).

Indeferi a liminar
(fls. 47-49 ID nº 2922420).

A Procuradoria de Justiça
emitiu parecer pelo
conhecimento

e
denegação da
ordem, recomendando-se celeridade ao juízo a quo

(fls. 51-56 ID nº 2975730).

É o relatório.

VOTO

A tese de ilegalidade no reconhecimento do paciente
pelas vítimas diante da autoridade policial, ao fundamento de que não fora preso na diligência policial tampouco consta foto sua no processo
não pode ser conhecida
, pois não colacionadas aos autos as peças imprescindíveis para se apreciar essa ilegalidade. No ponto, não houve manifestação da Procuradoria de Justiça a respeito.

Com efeito, a via eleita do
habeas corpus
é de cognição sumária e célere, razão pela qual, necessariamente, deve ser instruída com prova pré-constituída suficiente para assegurar ao julgador a verificação e declaração do alegado constrangimento ilegal. Não o fazendo, o caso é de não conhecimento da ação mandamental.

Conheço da ação mandamental quanto aos demais argumentos.

Sabe-se que
a prisão preventiva
, como medida cautelar excepcional, poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, ou em caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas por força de outras medidas cautelares, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, com a efetiva demonstração desses requisitos, os quais estão previstos no art. 312, do Código de Processo Penal.

O paciente responde aos crimes previstos no art. 157, §2º, I, II e V do CPB c/c art. 16, da Lei nº 10.826/2003 e art. 2º, §2º da Lei nº 12.850/2013.

Não vislumbro constrangimento ilegal
na decisão de indeferimento da revogação da prisão preventiva do paciente
(fls. 30-32 ID nº 2900718),
em que o juízo coator faz referência à decisão de decretação (que sequer fora colacionada a estes autos eletrônicos), de onde

se pode aferir em cotejo com as informações prestadas, que o juízo coator utilizou como fundamento
a necessidade de se garantir a aplicação da lei penal e instrução processual, uma vez que a prisão cautelar fora decretada em 27/01/2017 e cumprida somente em outubro de 2019 na cidade de Carutapera/MA, em virtude de estar
em local incerto e não sabido
, estando o processo e o curso da prescrição suspensos, na forma do art. 366, do CPP.

Destaco a decisão de indeferimento referida (fls. 30-32 ID nº 2900718):

“O Ministério Público ofereceu denúncia em face do acusado Jean Carlos dos Santos Sena e outros, imputando-lhes a prática do crime previsto no art. 157, §2º, I, II e V do CPB c/c art. 16 da Lei nº 10.826/2003 e art. 2º, §2º da Lei nº 12.850/2013.

O Juízo da 5º da Vara Criminal da Comarca de Barcarena decretou a priso preventiva dos acusados (fls.718/719).

O acusado foi citado por edital, no entanto, quedou-se inerte após o decurso do prazo.

Às fls. 906/907, o Juízo desta Comarca determinou a suspenso do processo e o curso do prazo prescricional na forma do art. 366 do CPP, determinando a separaço dos autos do processo nos termos do art. 80 do CPP.

Consta às fls. 1109 mandado de priso preventiva com data 29.01.2018.

Consta certido de fls. 1027, indicando o comparecimento da genitora do acusado Jean à Secretaria da Vara Criminal, quem comunicou verbalmente e sem qualquer documento probatório.

A Defesa do acusado Jean formulou pedido de revogaço da priso preventiva, sem, contudo, no apresentou qualquer documento probatório quanto ao cumprimento priso preventiva. Por sua vez, o Ministério Público manifestou-se pela manutenço da segregaço cautelar.

É breve o relatório. Decido.

(...)

Da análise detida aos autos,
entendo que a priso preventiva deve ser mantida em todos os seus termos, pois no houve qualquer alteraço fática a justificar a revogaço ou eventual substituiço por medidas cautelares diversas, mesmo que o acusado seja detentor de bons antecedentes.
Outrossim, a partir dos elementos probatórios angariados até o presente momento verifica-se a existência de autoria e materialidade.

Por oportuno, em que pese o relato nos autos de que o acusado estaria preso na Comarca de Carutapera/MA desde outubro/2019, somente houve a comunicaço formal do cumprimento do decreto prisional na data 12/02/2020.

O feito encontra-se em fase inicial, haja vista que o acusado sequer foi citado e deste modo, eventual concesso de liberdade provisória seria temerária, pois a teor da negativa da citaço por edital do acusado é possível aferir que por estar em local incerto e no sabido demonstra a postura de quem pretende evadir-se do seu distrito de culpa, de modo a comprometer a regular instruço processual. (...)

Portanto, por no vislumbrar os requisitos do art. 316 do CPP e em harmonia ao parecer do Ministério Público, INDEFIRO o pedido formulado pela Defesa do acusado
JEAN CARLOS DOS SANTOS SENA.

No mais, expeça-se carta precatória ao Juízo da Comarca de Cândido Mendes/MA, no ensejo de proceder com a citaço pessoal do acusado Jean.(...)”

A meu sentir, portanto, o juízo
a quo
fundamentou devidamente a custódia cautelar do paciente, na medida em que há prova da materialidade e indícios suficientes da autoria do delito, com seus requisitos permissivos insertos no art. 312, do CPP e em atenção ao art. 93, IX, da CF/88.

A situação fática revelada nos autos impede a
aplicação de medidas cautelares diversas da prisão
previstas no art. 319, do CPP, pois essas não são adequadas à gravidade dos crimes e circunstâncias do fato, segundo a regra do art. 282, II, do CPP,
além de que, presentes os requisitos do art. 312, do CPP, descabe a aplicação dessas medidas.

As condições pessoais favoráveis

que alega possuir o paciente não são, em si mesmas, suficientes para concessão da liberdade provisória, quando a prisão processual se encontra justificada nos pressupostos do art. 312, do CPP. Nesse diapasão, é o teor da súmula nº 08, desta Corte:
“As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de habeas corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva.”.

Por fim, não se vislumbra
excesso de prazo à formação da culpa
.

Como se sabe, não existe um prazo absoluto para o término da instrução criminal nem se submete a critérios aritméticos rígidos, devendo ser, sempre, observados os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, levando-se em consideração as peculiaridades de cada processo a serem aquilatadas consoante as circunstâncias do caso em apreço. O paciente somente fora preso em outubro de 2019 na cidade de Carutapera/MA, sendo informado o juízo coator em 12/02/2020, sendo determinada, nessa mesma data, a expedição de carta precatória à comarca de Cândido Mendes/MA para citação do paciente.

Sublinho as informações prestadas pelo juízo inquinado coator
(fls. 38-39 ID nº 2904626):

“OFÍCIO –
05/2020
-GVC

Habeas Corpus 08028122020208140000

Paciente:
JEAN CARLOS DOS SANTOS SENA

Assunto: Apresentaço de informaçes em Habeas Corpus

A Sua Excelência a Senhora

Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

Excelentíssimo Senhora Desembargadora Relatora,

Relativamente ao pedido de informaçes, em atenço ao
Habeas Corpus: 00008218620188140008
, relato:

O Ministério Público ofereceu denúncia em face do paciente
JEAN CARLOS DOS SANTOS SENA
e outros, imputando-lhes a prática do crime previsto nos
artigos 157 §2º, I, II e V do CP c/c art. 16 da Lei nº 10.826/2003 e art. 2º, 2º da Lei nº 12.850/2013. Na denúncia o Ministério Público requereu a decretaço da priso preventiva dos denunciados.

Inicialmente o presente feito foi distribuído para o Juízo da 5º Vara Criminal de Belém e a denúncia foi recebida em 31 de outubro de 2016.

O Juízo da Vara Criminal de Belém decretou a priso preventiva dos réus e do paciente em 27 de janeiro de 2017.

Houve o declínio de competência para este Juízo em 17 de maio de 2017, sendo acolhida a manifestaço acerca da competência do Juízo Criminal da Comarca de Barcarena em 01 de agosto de 2017.

O Juízo determinou a citaço por edital do paciente em 13 de setembro de 2017, bem como a suspenso do processo e o curso do prazo prescricional na forma do art. 366 do CPP, determinando a separaço dos autos do processo nos termos do art. 80 do CPP.

Consta às fls. 1109 mandado de priso preventiva com data 29.01.2018.

Consta certido de fls. 1027, indicando o comparecimento da genitora do acusado Jean à Secretaria da Vara Criminal, quem comunicou verbalmente e sem qualquer documento probatório.

A Defesa do acusado Jean formulou pedido de revogaço da priso preventiva, sem, contudo, no apresentar qualquer documento probatório quanto ao cumprimento priso preventiva. Por sua vez, o Ministério Público manifestou-se pela manutenço da segregaço cautelar.

Em que pese o relato de que o paciente foi preso preventivamente em outubro/2019 na Comarca de Carutapera/MA, somente houve a comunicaço formal do cumprimento do mandado de priso na data 12/02/2020.

O Juízo apreciou o pedido de revogaço da priso preventiva em 13/02/2020 e, em harmonia a manifestaço do Ministério Público, indeferiu o pedido formulado pela Defesa.

Ressalte-se, permanece a segregaço cautelar do paciente e diante do atual estado de restriço sanitária em conformidade com a Resoluço nº 313 do CNJ e a Portaria Conjunta nº 04/2020 GP TJE-PA, as informaçes foram prestadas mediante consulta ao sistema LIBRA do TJE-PA.

Na oportunidade, presento protestos de elevada estima e consideraço, colocando-me a disposiço para qualquer dúvida.

Respeitosamente.

Barcarena/PA, 01 de abril de 2020.

BÁRBARA OLIVEIRA MOREIRA

Juíza de Direito Titular em Regime de Teletrabalho”

Assim, percebe-se que
o feito tramita normalmente, com a prática de diversos atos processuais, não havendo que se falar em constrangimento ilegal, já que a ação penal não se encontra paralisada por culpa do Poder Judiciário, reconhecida essa mora apenas quando o atraso no andamento da ação penal for injustificado, o que não se vislumbra
in casu
.

Eventuais demoras seguem critério de razoabilidade e proporcionalidade às peculiaridades do caso.

Nesse sentido:

HABEAS CORPUS SUBSTITUTO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. FURTO QUALIFICADO. PRISÃO EM FLAGRANTE. SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO POR MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. EVASÃO. PACIENTE FORAGIDO DESDE NOVEMBRO DE 2017. SUSPENSÃO DA AÇÃO. NECESSIDADE DE ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL. DESPROPORÇÃO DA PRISÃO.

PROGNÓSTICO INVIÁVEL. CIRCUNSTÂNCIAS PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. ORDEM NÃO CONHECIDA.

(...)

3. No caso, a prisão encontra fundamentos idôneos na necessidade de garantir a aplicação da lei penal, na medida em que o paciente encontra-se em local incerto e não sabido, o que ensejou, inclusive, a suspensão do processo na forma do art. 366 do Código de Processo Penal. Ressalte-se que o mandado de citação foi expedido em 22/11/2017, desde então não havendo mais notícia de seu paradeiro.

4. Ora, ao acusado que comete delitos, o Estado deve propiciar meios para o processo alcançar um resultado útil. Assim, determinadas condutas, como a não localização, ausência do distrito da culpa e a fuga (mesmo após o fato) podem demonstrar o intento do agente de frustrar o direito do Estado de punir, justificando, assim, a custódia.

5. Em relação à alegação de desproporcionalidade da prisão em cotejo à futura pena a ser aplicada ao paciente, trata-se de prognóstico que somente será confirmado após a conclusão do julgamento da ação penal, não sendo possível inferir, nesse momento processual e na estreita via ora adotada, o eventual regime prisional a ser fixado em caso de condenação (e consequente violação do princípio da homogeneidade). A confirmação (ou não) da tipicidade da conduta do agente e da sua culpabilidade depende de ampla dilação probatória, com observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa, o que não se coaduna com a finalidade da presente ação constitucional.

6. Registre-se, ainda, que as condições subjetivas favoráveis do paciente, tais como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e trabalho lícito, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva.

7. Ordem não conhecida.

(HC 554.111/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 18/02/2020, DJe 28/02/2020)

Ante o exposto
,
pelas razões declinadas no presente voto,
conheço, em parte,

da impetração e, nesta extensão,

denego a ordem.

É como voto.

Desembargadora

Maria de
Nazaré
Silva
Gouveia
dos Santos

Relatora

Belém, 21/05/2020